Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0711529-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FAUSTO NEPOMUCENO FURTADO DE ARAUJO D E S P A C H O Ciente da petição de ID 11574383. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo legal, acerca do documento de ID 9903837. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora